Tribunal: TJMT
Processo: 1007748-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007748-46.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ERICA GONCALVES DE SOUZA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA E PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de interrupção injustificada no fornecimento de energia elétrica, fixando o valor da reparação em R$ 2.000,00. A autora requereu a majoração do valor arbitrado, destacando que a interrupção durou aproximadamente 98 horas, inclusive durante o período de réveillon, sem qualquer justificativa plausível pela concessionária, mesmo com todas as faturas quitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais em razão da interrupção indevida e prolongada de serviço essencial deve ser majorado, considerando a extensão do dano e a conduta da concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, elementos presentes no caso concreto.
4. A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica, sem comprovação de situação emergencial por parte da concessionária, configura falha na prestação do serviço essencial, nos termos do art. 22 do CDC, atraindo o dever de indenizar.
5. O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e expressamente reconhecido na Súmula no 49 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
6. O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a intensidade do dano, o tempo de duração da falha, o impacto na vida do consumidor e a função pedagógica da indenização. Diante da gravidade da situação, impõe-se a majoração da indenização para R$ 4.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção injustificada e prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral in re ipsa. 2. O fornecedor de serviços essenciais responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, conforme dispõe o art. 14 do CDC. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do ilícito e o tempo de interrupção do serviço. 4. A majoração do quantum indenizatório é admissível quando o valor fixado em primeiro grau não cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da reparação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI e VIII; 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TRU/MT, Súmula no 49; TRU/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007748-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 029.222.501-64 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025